Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇAS DE DÍVIDA AOS FAMILIARES DO DEVEDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para lhe impor a obrigação de não cobrar dos familiares da autora, mediante chamadas telefônicas ou qualquer outra forma de comunicação, dívida vinculada ao contrato de locação celebrado entre as partes, sob pena de multa, bem como condená-la a pagar R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a regularidade da conduta e a ausência de cobranças vexatórias, descaracterizando a ocorrência de dano moral. Subsidiariamente, defende a redução do valor dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a parte não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95, além do que o recorrente é pessoa jurídica de grande porte e pode suportar o pagamento de eventuais valores impostos pela condenação.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Extrai-se dos autos que a autora é devedora de dívida oriunda de contrato de aluguel de carro celebrado com a recorrente. Dos elementos probatórios (registros de ligações e áudios acostados aos autos), observa-se que foram contactados por telefone o cunhado e a irmã da autora na tentativa de fazer cobrança extrajudicial dos débitos (ID 4476990, 44762992, 44762993, 44762994, 44762995, 44762996). Nota-se que há registro de pelo menos seis ligações a familiares da autora, de forma repetida e diária, para cobrança da dívida.
VI. Vê-se, assim, que o meio utilizado para a cobrança se mostrou abusivo, pois submeteu a consumidora a constrangimento em seu âmbito familiar, não havendo qualquer justificativa que autorize o recorrente, em razão de eventual dívida, acionar os familiares da autora para fins de pedir dados pessoais e informar sobre débitos ou quebra de contrato por parte da recorrida. Notoriamente, tal conduta tem aptidão para configurar dano moral indenizável. Desse modo, não merece reparo a r. sentença.
VII. No tocante ao quantum arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser mantido.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais) ante o valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.